Tribunal: TJDFT
Processo: 0708989-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708989-93.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - EPP APELADO: EVOLUCAO ENGENHARIA, CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO LTDA - EPP, DISTRITO FEDERAL DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 50129634, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 31a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021, ante o pedido de realização de sustentação oral. Int. Brasília/DF, 18 de agosto de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora